Tribunal: TJES
Processo: 5003832-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5003832-21.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAULEASING S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1856578) que, nos autos dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos por
Banco Itauleasing S.A.
, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda.

O apelante, em suas razões recursais (id 1856582), sustenta que
(i)
o erro material da CDA exequenda não comprometeu a essência do título executivo, notadamente porque menciona o número do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal de Vitória;
(ii)
do equívoco não decorreu nenhum prejuízo à empresa apelada, que efetuou ampla defesa nas esferas administrativa e judicial
(iii)
a jurisprudência pátria é firme quanto à impossibilidade de decretação de nulidade da CDA quando inexistente prejuízo para a defesa do contribuinte;
(iv)
houve violação do princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC/15, pois o magistrado deveria ter oportunizado à parte se manifestar acerca da nulidade da CDA antes de extinguir o feito;
(v)
subsidiariamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, em virtude da isenção concedida pelo art. 39 da LEF.

A parte apelada, em sede de contrarrazões (id 1856636), pugna pela manutenção incólume da sentença.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1856578) que, nos autos dos
e
mbargos
à execução fiscal
opostos por
Banco Itauleasing S.A.
, julgou procedente o pleito autoral, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda.

O apelante, em suas razões recursais (id 1856582), sustenta que
(i)
o erro material da CDA exequenda não comprometeu a essência do título executivo, notadamente porque menciona o número do processo administrativo instaurado pelo Procon Municipal de Vitória;
(ii)
do equívoco não decorreu nenhum prejuízo à empresa apelada, que efetuou ampla defesa nas esferas administrativa e judicial
(iii)
a jurisprudência pátria é firme quanto à impossibilidade de decretação de nulidade da CDA quando inexistente prejuízo para a defesa do contribuinte;
(iv)
houve violação do princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC/15, pois o magistrado deveria ter oportunizado à parte se manifestar acerca da nulidade da CDA antes de extinguir o feito;
(v)
subsidiariamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas processuais, em virtude da isenção concedida pelo art. 39 da LEF.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise da validade da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva acolheu o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, por verificar que a CDA nº 1374/2019 não atende aos requisitos legais, haja vista que nela consta indicação errônea do fundamento legal, eis que o art. 18, §6º, inciso III, da lei nº 8.078/90, não guarda nenhuma relação com o processo administrativo e a motivação utilizada quando da aplicação da multa pelo Procon Municipal.

Sobre o tema, isto é, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. (g.n.)

E, como se sabe, quando os requisitos legais não são satisfatoriamente observados, entende-se que a cobrança empreendida pelo Poder Público pode ser considerada nula, a teor da previsão contida no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Acontece que o c. Superior Tribunal de Justiça possui “
entendimento pacífico de que
a falta de algum dos requisitos da CDA deve ser considerada cum grano salis, verificando-se sempre o prejuízo na defesa do executado
” (AgRg no REsp 1137648/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/08/2010, DJe 08/09/2010). Deveras, a orientação do Tribunal da Cidadania é no sentido de que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas
” (AgInt no AREsp 1351651/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 06/03/2019).

Tal raciocínio decorre da concepção de que os requisitos formais da CDA tem por objeto dotar o devedor dos meios necessários a identificar o débito e, com isso, poder impugná-lo. Justamente por isso, somente se concebe de nulidade do título quando o vício que lhe macula ensejar prejuízo ao exercício do direito de defesa. É este o raciocínio que melhor se coaduna com o princípio da instrumentalidade dos atos processuais, amplamente adotado pelo Tribunal da Cidadania também nas execuções fiscais.

No caso vertente, não há como desconsiderar que a indicação errônea da fundamentação legal em nada obstou o exercício do direito de defesa por parte da executada. Deveras, a simples leitura da petição inicial dos embargos à execução é suficiente para se verificar que
a embargante tinha plena ciência do teor da multa aplicada pelo Procon Municipal
, tanto que a ela faz menções diretas, impugnando até mesmo o conteúdo da decisão proferida por aquele órgão.

Isso porque, não obstante o citado erro material, a CDA em comento traz todas as demais informações necessárias à defesa da parte executada, tais como o número do processo administrativo, o valor da dívida, a forma de cálculo, além da data e dos números das inscrições. Logo, o mero equívoco na capitulação da multa, por certo, não implica nulidade do título, diante da absoluta ausência de prejuízo.

Em suma, considerando que “
a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa
” (EDcl no AREsp 213.903/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013), forçoso convir pela reforma da sentença que reconheceu a nulidade do título em apreço simplesmente pelo fato de constar indicação errônea do fundamento legal, eis que, conforme reiteradamente explicitado, tal vício não gerou nenhum prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte da executada, a qual sempre teve ciência acerca da origem do débito.

Todavia, como se sabe, o efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Com efeito, quando o pedido tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles – como no caso vertente, em que acolheu a alegação de nulidade do título – o apelo devolve ao tribunal o conhecimento dos demais. Assim, a análise dos fundamentos aventados nos embargos à execução é medida que se impõe. Vejamos.

Para além da alegação de nulidade por ausência de requisito formal obrigatório, a embargante também afirma que o título é nulo
(i)
por ter incluído indevidamente os sócios;
(ii)
por ausência de fundamentação;
(iii)
diante da incompetência do órgão consumerista para análise da matéria, visto que a questão de direito, atinente à legalidade das cláusulas contratuais, somente pode ser apreciada pelo Poder Judiciário. Outrossim, argumenta que
(iv)
houve prescrição intercorrente, pois o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de 4 (quatro) anos;
(v)
não foi praticado nenhum ato ilícito, porquanto todas as cobranças reclamadas encontram amparo na legislação vigente ao tempo da conclusão do negócio jurídico. Por fim, subsidiariamente, requer
(vi)
a minoração da multa aplicada, a fim de que seja adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já adianto, porém, que nenhuma destas teses trazidas pela embargante merece prosperar. Vejamos.

Primeiramente, quanto à prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva, não há como deixar de reconhecer que a matéria encontra-se pacificada pelo Tribunal da Cidadania, o qual, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo n.º 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), definiu que a Lei nº 9.873/1999 é inaplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1º.

Destarte, inexistindo previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal,
não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica
. Nesse sentido, cito:

[...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. [...] 2. Com efeito, a solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência desta Corte de Justiça, que entende que
o art. 1º. do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas
na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. [...] (AgInt no REsp 1838846/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

[...] MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que,
em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999
. 3. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. [...] (REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

Quanto à inclusão do nome dos sócios na CDA, de fato, a inexistência de processo administrativo prévio, tendente a apurar a materialização das condutas suscetíveis de dar ensejo à transferência da responsabilidade tributária, afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, impedindo o redirecionamento contra os sócios e, assim, viabilizando o reconhecimento da ilegitimidade dos mesmos para figurar no polo passivo.

Ocorre que, na hipótese em apreço, tem-se a peculiaridade de que
os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal
, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas de
Banco Itauleasing S.A.

Logo, o simples fato de, no título executivo judicial, constar o quadro de sócios da empresa executada não configura, por si só, nenhum vício apto a ensejar a declaração de nulidade da CDA.

A apelada sustenta também que o Procon, por ser órgão administrativo, não teria competência para interpretar negócios jurídicos, de modo que competiria exclusivamente ao órgão jurisdicional declarar a abusividade de uma determinada cláusula contratual.

Acontece que o tema já se encontra pacificado no c. STJ, o qual vem reiteradamente decidindo que “
incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade
” (AgInt no REsp 1594968/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021). Com efeito, “
o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade
, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita
” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Da mesma forma, não merece guarida a tese de nulidade do ato administrativo por ausência de fundamentação, eis que a decisão do Procon aqui objurgada explica, de maneira minuciosa, as razões pelas quais a fornecedora deve ser sancionada.

Deveras, a Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor dedica mais de 4 (quatro) laudas (id 1856562, fls. 43/47) para explicitar, minuciosamente, com suporte em Resoluções do Conselho Monetário Nacional e na jurisprudência do STJ, por que considerou como abusivas as cobranças de Tarifa de Cadastro, Serviços de Terceiros e Gravame Eletrônico, ao passo em que reputou lícita a cobrança de Tarifa de Avaliação do Bem.

E, em relação à decisão que negou provimento ao recurso administrativo, convém trazer à baila o posicionamento de há muito firmado pela Corte Superior, no sentido de que “
a motivação sucinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente
” (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Já quanto à licitude das cláusulas contratuais consideradas abusivas pelo Procon municipal, registro que a discussão a respeito da legalidade das cobranças a título de “Tarifa de Cadastro”, “Serviços de Terceiro” e “Gravame Eletrônico” é de simples resolução, tendo em vista que tais tarifas foram tratadas pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo, que fixou, por conseguinte, teses de força vinculante (art. 927, III, CPC/2015) – Temas nº 620, 958 e 972 –, as quais devem, necessariamente, ser observadas por esta c. Câmara Cível. Vejamos as teses firmadas:

Tema Repetitivo nº 620
: “Permanece
válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária
, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Tema Repetitivo nº 958
: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; [...] 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Tema Repetitivo nº 972
: “1 –
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011
, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução
, ressalvado o controle da onerosidade excessiva”.

Embora se possa vislumbrar a legalidade da cobrança de Tarifa de Cadastro – considerada abusiva pelo Procon não pelo fato de ser inviável a sua cobrança em abstrato, mas sim em razão do elevado valor pactuado –, bem como da cobrança a título de “inclusão de gravame eletrônico”, é induvidosa a abusividade da outra cláusula.

Com efeito, volvendo ao caso em análise, é de se notar a cobrança do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) denominado “Ressarcimento do Serviços de Terceiros”, sem nenhuma especificação do que compreenderia tais serviços. Cuida-se, pois, de cobrança genérica e, portanto, absolutamente abusiva, por violar a transparência dos contratos bancários, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor – nos termos da supratranscrita Tese nº 958, do STJ. É dizer, a embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, o que caracteriza a abusividade da cobrança.

Assim, afastada a alegação de nulidade do título e rejeitadas as demais questões suscitadas pela instituição financeira – isto é, sendo certa a higidez do título executivo, diante da configuração de prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor –, resta a este Órgão Colegiado enfrentar a razoabilidade do valor da multa aplicada, diante da existência de pedido subsidiário pela sua minoração, sob a justificativa de que a quantia inicialmente fixada pelo Procon Municipal, em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), é desproporcional e irrazoável.

Sobre o tema, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se considerar que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

Com efeito, na decisão administrativa encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelante fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o vultoso porte econômico da infratora – para o cálculo da multa, foi considerado o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) como faturamento bruto mensal relativo ao exercício de 2012 (id 1856562, fl. 49) –, a gravidade da infração e a existência de vantagem auferida em caráter individual, entendo que a importância de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Deveras, não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

Outrossim, também não se pode olvidar que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano
1
. Logo, por evidente, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, eis que, para além do fato de terem sido rigorosamente observados os ditames legais, constitui montante que pode ser facilmente arcado pela sociedade empresária.

A redução da multa fixada pelo Procon, frisa-se à exaustão, constitui hipótese excepcionalíssima, que tem vez somente nos casos em que restar configurada manifesta desproporção entre o montante fixado, o ato ilícito praticado e a condição econômica do fornecedor – o que,
in casu
, entendo não ter sido constatado, desautorizando o acolhimento do pleito autoral.

Por tudo isso,
conheço
da apelação cível interposta para, no mérito,
dar-lhe

provimento
, reformando integralmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo, com a improcedência dos pedidos formulados na inicial,

inverto
os
ônus sucumbenciais
, os quais devem ser arcados
exclusivamente pela
embargante
, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

1
Conforme informação extraída do Portal G1, disponível em:
<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/08/02/itau-tem-lucro-de-r-7560-bilhoes-no-segundo-trimestre.ghtml> Acesso em: 06.12.2021.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. SENTENÇA TERMINATIVA. CDA DECLARADA NULA POR INDICAÇÃO ERRÔNEA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. VÍCIO QUE NÃO ENSEJA NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NULIDADE DO TÍTULO NÃO CONFIGURADA. SÓCIOS EM NENHUM MOMENTO INTEGRARAM A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE O PROCON EXERCER CONTROLE DE LEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. QUANTIA FIXADA PELO PROCON JÁ SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VULTOSO PORTE ECONÔMICO DA INFRATORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a Instância Primeva acolheu o pedido formulado nos presentes embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do título executivo extrajudicial, por verificar que a CDA nº 1374/2019 não atende aos requisitos legais, haja vista que nela consta indicação errônea do fundamento legal, eis que o art. 18, §6º, inciso III, da lei nº 8.078/90, não guarda nenhuma relação com o processo administrativo e a motivação utilizada quando da aplicação da multa pelo Procon Municipal.

2
)
Acontece que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas. E, no caso vertente, a indicação errônea da fundamentação legal em nada obstou o exercício do direito de defesa por parte da executada, visto que a embargante tinha plena ciência do teor da multa aplicada pelo Procon Municipal, tanto que a ela faz menções diretas, impugnando até mesmo o conteúdo da decisão proferida por aquele órgão.

3)
O efeito devolutivo da apelação cível não se restringe à matéria efetivamente abordada na sentença, tendo em vista que, por força dos §§1º e 2º do art. 1.013 do CPC/15, todas as questões suscitadas e discutidas no processo podem ser analisadas pelo tribunal. Assim, a análise dos fundamentos aventados nos embargos à execução é medida que se impõe.

4)
Inexistindo previsão acerca de prescrição intercorrente no Decreto 20.910/32 – que regula tão somente a prescrição quinquenal –, tampouco na legislação municipal, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Municipal, ante a absoluta ausência de previsão específica. Precedentes do STJ.

5)
Não obstante a inclusão do nome dos sócios na CDA, sem prévio processo administrativo, afaste a presunção de certeza e liquidez do título, impedindo o redirecionamento da execução fiscal, tem-se, na hipótese em apreço, a peculiaridade de que os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas da instituição financeira. Logo, o simples fato de, no título executivo judicial, constar o quadro de sócios da empresa executada não configura, por si só, nenhum vício apto a ensejar a declaração de nulidade da CDA.

6)
O c. STJ vem reiteradamente decidindo que incumbe aos órgãos administrativos de proteção do consumidor proceder à análise de cláusulas dos contratos mantidos entre fornecedores e consumidores para aferir situações de abusividade. Assim, o PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade. Precedentes.

7)
No caso vertente, verifica-se a cobrança do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) denominado “Ressarcimento do Serviços de Terceiros”, sem nenhuma especificação do que compreenderia tais serviços. Cuida-se, pois, de cobrança genérica e, portanto, absolutamente abusiva, por violar a transparência dos contratos bancários, protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor – nos termos da Tese de Recurso Repetitivo nº 958, do STJ.

8)
Configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, neste particular, esta c. Câmara Cível entende que não agiu com acerto a magistrada ao acolher o pedido subsidiário de redução do valor da multa.

9)
Isso porque, na hipótese em apreço, a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se mostra adequada, não havendo razões para alterá-la, sobretudo ao se ter em mente que o referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no citado Decreto Municipal, que, como se sabe, traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

1
0
)
Não se pode perder de vista que a multa em comento não objetiva a reparação ao consumidor, mas sim sancionar a fornecedora em razão do descumprimento da legislação consumerista, servindo, repito, como punição e desestímulo a reiteração de condutas ilícitas – evidente, pois, o seu caráter pedagógico. Tanto é assim, que os valores recolhidos são destinados ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor – FMPDC, criado com o desiderato precípuo de utilizar os recursos nas atividades voltadas à proteção e defesa dos direitos do consumidor.

11
)
Deveras, não se há de cogitar em desarrazoabilidade da multa aplicada, tendo em vista que a apelada é uma das gigantes que conformam o oligopólio do setor financeiro no Brasil, tendo obtido lucro de R$ 7,56 bilhões de reais somente no segundo trimestre deste ano, de tal sorte que poderá arcar facilmente com o montante fixado pelo Procon municipal.

12
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.